Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735497-64.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIS DA SILVA XAVIER AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANDRÉ LUÍS DA SILVA XAVIER, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando o regime de repercussão geral (RE 303616/RO - Tema 280). Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se a jurisprudência da Suprema Corte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1393728 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, PUBLIC 6-10-2022). Ainda, segundo o STF “O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nessa linha, veja-se o ARE 1.338.409-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli." (ARE 1383470 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, PUBLIC 4-07-2022). Impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 41428469. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018